Tribunal: STF
Processo: HC 212376
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSOS EXCEPCIONAIS (RESP E RE) NÃO ADMITIDOS NA ORIGEM. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO AO TÉRMINO DO PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DESSAS ESPÉCIES RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    II – É correta a decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não transcorreu tempo suficiente entre os marcos interruptivos previstos em lei para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, tampouco da pretensão executória, entendimento que, de resto, está em sintonia com o que foi decidido pelo Plenário do STF no AI 794.971 AgR/RJ, redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio.



    III – Independentemente da questão atinente ao momento consumativo dos crimes de lavagem de dinheiro imputados à paciente, se anterior ou posterior à Lei 11.596/2007, que incluiu novos marcos interruptivos no inciso IV do art. 117 do Código Penal, incide, na espécie, a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte, segundo a qual os “recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022 AgR/MT, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.